Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que o réu foi preso em flagrante na condução de veículo automotor, apresentando estado de embriaguez, correta a r. sentença condenatória.
3. Caracterizada a atenuante da confissão espontânea e comprovada a agravante da reincidência, correta a compensação entre ambas.
3. A pena privativa de liberdade e a pena acessória de suspensão da CNH fixadas nos valores mínimos legais cominados não ensejam qualquer reparo.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.